Tribunal: TJDFT
Processo: 0751735-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MM. JUÍZO DA VEP. REJEIÇÃO. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TEMPESTIVIDADE. CONSIDERAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA COMO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEITADAS AS PRELIMINARES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso, se na própria de oitiva do recorrente; houve manifestação de ver a decisão apreciada em segunda instância.
2. As questões relacionadas a faltas disciplinares de detentos não são de competência absoluta em razão de existirem mais de uma vara com atribuições de execuções na mesma unidade da federação e estão sujeitas à prorrogação de competência. Nos outros Estados que até têm presídios centralizados, os juízes das comarcas muitas vezes é que são os juízes das execuções. No presente caso, o recorrente estava no regime fechado por ocasião de sua oitiva em juízo, em razão de cumprimento de prisão, sendo mantida a competência da Vara de Execuções Penais para a apreciação referente a apresentação bimestral em juízo.
3. Não há previsão legal para que o período de internação em clínicas particulares, para tratamento de dependentes químicos, dependentes de drogas, seja computado como efetivo cumprimento da pena, pois estes estabelecimentos não são fiscalizados pelo Poder Público e nem exercem funções de disciplinas e sim de tratamento. Ademais, não houve qualquer pedido ou consulta prévia da Defesa acerca desta possibilidade, devendo a parte arcar com as consequências do não comparecimento bimestral em juízo.
4. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo Ministério Público e pela Defesa. Negado provimento ao recurso da Defesa.